Tribunal: TJPA
Processo: 0003347-92.2017.8.14.0062
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003347-92.2017.8.14.0062

RECORRENTE: KAROLINE NATALIA ALVES DAS NEVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. III E IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRONÚNCIA. CERCAMENTO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO E/OU IMPRONÚNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ANINMUS NECANDI
. TESE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO TIPIFICADO NO ART. 302 DO CTB. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a Recorrente nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos III e IV, do CPB, por homicídio qualificado praticado mediante colisão intencional com veículo automotor, resultando na morte da vítima.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (I) se o indeferimento da perícia no local do crime configura cerceamento de defesa; e (ii) se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de homicídio culposo.

III.

Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri. Não há nulidade no indeferimento de perícia se os contêm provas idôneas suficientes, como depoimentos e imagens.

4. A conduta dolosa é demonstrada por depoimentos testemunhais e vídeo, o que afasta, nesta fase, a possibilidade de desclassificação para homicídio culposo, já que não resta cabalmente improcedente.

5. A fase de pronúncia aplica o princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito para modalidade menos gravosa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento de perícia no local do crime não configura cerceamento de defesa quando os autos apresentam provas suficientes da materialidade e autoria. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, §2°, inc. III e IV; CPP, art. 413; CF/1988, art. 5°, XXXVIII

Jurisprudência relevante
: AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024; AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024; TJPA, RESE,

nº 0010414-48.2018.8.14.0006. relator Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 01/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Presenciais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10

de dezembro

de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Karoline Natalia Alves das Neves, contra Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ramiro Almeida Gomes, Juiz de Direito Titular da Vara Única de Tucumã/PA, na qual pronunciou a Recorrente como incursa nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso III e IV, do CPB, tendo como vítima Cleidiane Gonçalves Neres.

Narra a denúncia
,
à ID 21114165
, que:

“(...) no dia 27 de fevereiro de 2017, por volta das 09h00, em frente ao estabelecimento empresarial denominado Marfrig , ceifou a vida da vítima Cleidiane Gonçalves Neres , colidindo por trás de seu veículo automotor VW/GOL 1.0 – 11/ 12, cor prata, placa OFL 4599/PA , na motocicleta HONDA CG 150 FAN ESDI, 14/24, cor vermelha, placa OTI 3663 , em que a vítima trafegava, propositalmente, com a clara intenção de subtrair a vida desta.

Segundo apurado, a denunciada era casada com Ismael Aquino Alves, e, paralelamente a este fato, a vítima mantinha um relacionamento amoroso com este, o que fez com que por diversas vezes vítima e denunciada se estranhassem, chegando, inclusive, às vias de fatos dias antes do crime, no interior do depósito de bebidas próximo à farmácia líder.

Frisa-se, conforme depoimento colhido me sede do Ministério Público, em complementação à investigação policial, prestado pela genitora e irmã da vítima, que por diversas vezes, a denunciada mandou mensagem para estas informando que iria passar o carro por cima da vítima, caso esta não saísse de seu caminho.

Depreende-se, ainda, dos autos do inquérito policial, a imagem nítida de que no dia dos fatos a vítima pilotava sua motocicleta com Ismael na garupa, quando a denunciada cruzou por estes, tendo retornado em alta velocidade em direção daqueles, cruzando pelo denunciado Ismael, o qual ainda se jogou na frente do veículo com o objetivo de parar este, conseguindo a denunciada desviar deste e acelerar em direção à vítima, que tentava sair do local pilotando, quando foi alcançada e esmagada pelo veículo da acusada, junto à parede do estabelecimento Marfrig.

Merece atenção, ainda, que no dia dos fatos a vítima teria saído de seu local de trabalho para buscar a testemunha Ismael em sua residência, para ir ao trabalho, momento que uma denunciada ligou para a farmácia e teve informações de que a vítima teria saído para buscar seu marido. Por esse motivo, a denunciada saiu em seu veículo, com o objetivo de ceifar a vida da vítima.

Oportuno salientar que a forma de execução do delito, utilizando-se de um veículo para ceifar a vida, é considerada um meio de execução que impossibilitou a defesa da vítima. Do mesmo modo, o desfecho da conduta, esmagando a vítima contra a parede, tendo esta perdida a sua vida de imediato, configura meio cruel de execução.

Materialidade e indícios de autoria presentes no caso.”

Em razões recursais
,
à ID
21114483
, pugna a defesa pela absolvição sumária pela nulidade da instrução criminal, argumentando que o Magistrado singular indeferiu o pleito de realização de perícia no local do acidente, que foi requerido pela defesa, configurando cerceamento de defesa e inobservância dos Princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e paridade de armas; desclassificação do crime de homicídio qualificado para a modalidade culposa, ante a ausência de
animus necandi
; assim como, pela inaplicabilidade do princípio
indubio pro societate
no caso em tela.

Em contrarrazões
,
à ID
21114488
, o RMP de 1º Grau, Dr. Leonardo Jorge Lima Caldas, requer que seja improvido o recurso, mantendo-se a respeitável sentença de pronúncia em todos os seus judiciosos termos.

Em Juízo de retratação, o douto Magistrado
a quo
,
à ID
21114489
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 8° Procurador de Justiça, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, no sentido de que seja mantida a sentença de pronúncia atacada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade processual

Aduz a defesa, em sede preliminar, que o
decisum
, ora atacado, padece de nulidade, ante o cerceamento de defesa, já que o douto Juízo
a quo
indeferiu pedido para que fosse realizada perícia
in loco,
a fim de apurar acerca da visibilidade da Recorrente frente as condições da estrada até avistar o senhor Ismael, que se encontrava no centro da estrada, o qual deu azo a brusca manobra por ela realizada e que acabou atingindo a motocicleta na qual estava a ofendida Cleidiane Gonçalves Neves, devendo ser absolvida ou impronunciada, ante ausência de
animus necandi
.

Em análise dos autos, observa-se que a tese arguida não merece acolhimento, senão vejamos.

Como é cediço, a sentença de pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime

doloso contra a vida, para a qual se exige como requisitos o convencimento do Juiz acerca da

materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do que

preconiza o art. 413,
caput
, do CPPB.

Na hipótese retratada, conforme consignado na decisão combatida, a materialidade do

crime de homicídio qualificado tendo como
vítima
Cleidiane Gonçalves Neves
, resta comprovada por meio do Auto de Exame de Corpo de Delito, o qual atesta as lesões sofridas pela ofendida. Destaca, ainda, o
decisum
vergastado, que as imagens captadas pelas câmeras de segurança indicam, ao menos em uma análise superficial, conduta dolosa da ré, conduzindo o veículo automotor em direção à vítima que tentou converter, sendo suficiente para caracterizar o dolo, seja direito ou eventual.

De outra banda, no que tange aos indícios de autoria, estes restam evidenciados tanto pelos relatos das testemunhas de acuação,
que apontam a ré, ora Recorrente, como sendo a autora da conduta delituosa e, principalmente, pelo vídeo juntado aos autos,
à ID 26194237 (PJE 1º Grau)
,
sendo mais do que suficientes para, em um juízo de restrita delibação, na primeira fase do

procedimento do Júri, concluir, nesse ponto, pela manutenção da sentença de pronúncia da ré, ora hostilizada.

Em realidade, depreende-se que a decisão
a quo
bem analisou os depoimentos prestados, fazendo

correta interpretação da prova colhida, tudo a evidenciar a materialidade do crime e os indícios

suficientes de sua autoria, não merecendo reparos.

Ora, como dito alhures, a
decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o

convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de

autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate
em face do
in dubio pro

reo.

Nesse Sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1, 2 e 3. (...).

4.
Existindo, na espécie, provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para emitir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. Ademais, a acusação não precisa comprovar a autoria do delito de forma definitiva, bastando que existam indícios judicializados, mesmo que provenientes de testemunhas não oculares, já que a decisão de pronúncia se constitui como juízo de admissibilidade da acusação.

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024 )

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO PROFERIDA LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).

2. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1 e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Nesse diapasão, o
indeferimento do pedido para que fosse realizada perícia
in loco
para ratificar ou não a existência do
animus necandi
por parte da Recorrente
,
em hipótese alguma gera nulidade quando a materialidade e os indícios de autoria se encontram fundados em elementos probatórios idôneos colacionados aos autos, especialmente o Laudo a confirmar que as lesões sofridas pela vítima são compatíveis com as versões dos fatos apresentadas pelas oitivas das testemunhas, em ambas as fases.

Assim sendo, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o princípio
in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade processual, tampouco em absolvição sumária, e/ou impronúncia.

Por tais motivos, REJEITO a preliminar arguida.

- Da desclassificação delituosa

Por fim, pugna defesa pela desclassificação do crime pelo qual a Recorrente foi pronunciada, ou seja, homicídio qualificado, para o delito de homicídio culposo previsto no artigo 302 do CTB, sob a alegação da inexistência do dolo, face a comprovação pericial da imprudência resultante da perda de direção, que resultou no choque e não colisão intencional como supõe a acusação.

Verifica-se, neste caso, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação a acusada, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Exame de Corpo e Delito e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, em Juízo.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pela Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
da ré deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime tipificado no art. 302 do CTB, pois não restam dúvidas que a Recorrente ceifou a vida da vítima Cleidiane Gonçalves Neves, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve a acusada ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA,
10
de dezembro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2024